Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido de fato algum resultado material.
2. Se as mensagens do réu dirigidas à vítima não lhe incutiram temor ou medo, a conduta praticada pelo apelado não se amolda ao crime de ameaça previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, motivo pelo qual a sentença absolutória deve ser mantida.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.